Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709510-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A eg. Turma Cível na certidão de id. 41413894 certificou a existência de petição e documentos juntados em segredo de justiça nos autos. Considerando que o feito em questão não se enquadra nas hipóteses legais de segredo de justiça nos autos, defiro o pedido do Apelado no id. 39808688, e determino a retirada de sigilo das referidas peças processuais. Promova a Secretaria o levantamento do sigilo. Após, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora